Tribunal: TCU
Processo: 002.080/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6663/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de prestação de contas anuais do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae/AC), relativas ao exercício de 2017 que, nesta fase, cuida do monitoramento das recomendações expedidas pelo Acórdão 3539/2019-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: "1.8. Recomendar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae/AC), caso ainda não o tenha feito, que: 1.8.1. crie grupo de estudos com o objetivo de identificar as principais fragilidades na execução do programa Sebraetec; 1.8.1. elabore plano de ação para elevar os resultados a serem alcançados e realizar avaliações trimestrais do cumprimento das metas; 1.8.1. elabore cronograma para a sensibilização do público alvo do programa Sebraetec e planejamento da divulgação de material promocional contendo, no mínimo, meio utilizado e periodicidade da divulgação." Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais, ao examinar as informações prestadas, verificou que o Sebrae/AC: i) comprovou a instituição de comitê para identificar as principais fragilidades na execução do programa Sebraetec - Portaria Super 188/2018-Sebrae/AC, de 10/10/2018; ii) "efetivamente elaborou um plano de comunicação, que se traduz no planejamento da divulgação de material promocional, contendo o meio utilizado e a periodicidade da divulgação;" iii) "estabeleceu os cronogramas para a sensibilização do público alvo do programa Sebraetec." os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as recomendações do subitem 1.8 do Acórdão 3539/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 55 ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre - Sebrae/AC; e c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.080/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.